Tribunal: TJDFT
Processo: 0028893-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028893-70.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PDG LN 28 INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO LTDA., RECORRIDOS: HENRIQUE VON ATZINGEN DO AMARAL, LUIZA DE SOUSA DO AMARAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação reparação de danos, nos termos da cláusula penal prevista expressamente no contrato para essa hipótese de inadimplemento. 3. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Havendo a sucumbência recíproca, os ônus devem ser distribuídos entre as partes na proporção do êxito obtido nos pedidos, o que pode ensejar condenação ao pagamento de honorários advocatícios bases de cálculo distintas para cada parte. 4. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos artigos 181 e 476, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de inversão da cláusula penal contratual para pagamento de indenização por atraso na entrega do imóvel. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45788. Nas contrarrazões, os recorridos requerem a condenação dos recorridos ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta aos artigos 181 e 476, ambos do CC, pois a turma julgadora decidiu que “Em relação à inversão de cláusula contratual, o valor da indenização por atraso na entrega do imóvel e o período devido, de igual forma, trata-se de questão estranha à sentença, tendo em vista que a indenização foi deferida com fundamento na cláusula contratual décima-segunda, parágrafo terceiro (ID 24634563) expressamente prevista para essa hipótese de inadimplemento. Não houve, portanto, determinação de nenhuma cláusula contratual” (ID 29369632-Pág. 6). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido o recurso especial, quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Por fim, em atenção ao ID 30112836-Pág. 2, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003